Tribunal: TJSP
Processo: 1055978-70.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço de água e esgoto – Fatura com consumo elevado - Relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Correção do consumo medido e cobrado não comprovado - Discrepância injustificada - Consumo extraordinário não comprovado - Ausência de prova contundente de que o consumidor tenha sido responsável pela elevação do consumo - Sentença mantida – Recurso não provido*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055978-70.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, é apelado
CLAUDIO ANTONIO VITORASSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055978-70.2017.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 37299
APEL.No: 1055978-70.2017.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : SEMAE SERVIÇO MINICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
APDA. : CLAUDIO ANTONIO VITORASSO
*CONTRATO Prestação de serviço de água e esgoto Fatura
com consumo elevado - Relação de consumo - Inversão do ônus
da prova - Correção do consumo medido e cobrado não
comprovado - Discrepância injustificada - Consumo extraordinário
não comprovado - Ausência de prova contundente de que o
consumidor tenha sido responsável pela elevação do consumo -
Sentença mantida Recurso não provido*.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença de fls, que julgou procedentes os pedidos, para declarar a
inexigibilidade do débito referente ao mês de julho de 2017, cabendo ao autor
efetuar o pagamento de valor correspondente ao consumo médio dos três
meses anteriores, condenando a parte requerida, por força da sucumbência ao
pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte requerente que
fixo em R$ 1.500,00, com fundamento no artigo 85, parágrafo 8o do CPC, com
atualização monetária a partir desta data, considerando, ainda, o grau de zelo
do profissional, além do tempo despendido pelo mesmo e a natureza da
causa. Condeno ainda, o requerido, ao reembolso das custas e despesas
processuais devidamente atualizadas.
Aduz a apelante, em apertada síntese, que os consumos
reclamados decorrem da utilização do serviço, isto é, dos hábitos de consumo
dos usuários ou mesmo de algum vazamento interno, não podendo eventual
elevação ser atribuída ao SEMAE, pois não tem como verificar o que ocorre
dentro de cada estabelecimento; que o consumo reclamado decorre da
utilização do serviço, sendo impossível ao Recorrente, que não pelos registros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055978-70.2017.8.26.0576 -Voto no
3
do medidor de vazão, comprovar que o consumo aferido não ocorreu, pois não
há como saber o uso que cada usuário faz da água que recebe em seu
estabelecimento, isto é, de seus hábitos de consumo.
Assim, é de se concluir que a cobrança é regular, pois
lançada com base na leitura de consumo aferida pelo medidor de vazão: única
maneira de se cobrar pelos serviços prestados ao imóvel. Pede o provimento
do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
Tratando-se de relação de consumo, invertido o ônus da
prova, recai sobre a parte requerida a responsabilidade de provar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, comprovando-se,
inclusive, que a prestação dos serviços ocorria de forma regular e eficaz, ante
a inexistência de irregularidades ou de vazamentos, como também que o
consumo exorbitante no mês de julho de 2017 era legítimo.
Nesse diapasão, competia ao apelante justificar um
aumento tão drástico, naquele mês, mas não o fez, limitando-se a afirmar que
o hidrômetro realizou a leitura correta.
Desse modo, ausente prova contundente de que o apelado
tenha sido responsável pelo extraordinário aumento do consumo, não merece
prosperar a cobrança impugnada, uma vez que também não restou provado
nos autos a alegação do apelante de que o consumo contestado não seria
exorbitante para um eventual vazamento ou pequeno desperdício.
Como bem asseverou o magistrado “(...)Quando instados a
especificarem provas o requerido pugnou pela realização de prova pericial,
porém não possibilitou os meios necessários para que a mesma pudesse ser
realizada, pois o hidrômetro a ser periciado, e que estava sob sua guarda após
a retirada do imóvel a pedido do requerente, com a anotação de "processo
judicial em andamento" (fls. 200) não foi preservado, impossibilitando a
realização da prova técnica.
No mesmo sentido, verifica-se às fls. 33 "laudo técnico", de
empresa particular, realizado no imóvel, ainda com o hidrômetro instalado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055978-70.2017.8.26.0576 -Voto no
4
relação à eventual vazamento não visível que concluiu pela não existência de
vazamentos e, portanto, à míngua de maiores elementos, principalmente pela
ausência do hidrômetro a ser periciado deve ser levado muito em
consideração tal documento(...) (fls.234/235)”.
Verificado o decaimento total da apelante, devem ser
mantidos os ônus sucumbenciais anteriormente fixados, com o acréscimo dos
honorários recursais, totalizando 20% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Sem qualquer fato ou direito novo arguido nas razões do
recurso, pois, limitadas a reiterar o que foi do conteúdo da contestação,
associado ao mero inconformismo que a oportunidade permite, prestigia-se,
mantendo a r. sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator